Tribunal: TJSP
Processo: 2315729-85.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado. Ordem Denegada.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Dayana do Nascimento, denunciada por homicídio qualificado contra seu filho, visando pôr fim a constrangimento ilegal alegadamente cometido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Mogi das Cruzes/SP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado. Ordem Denegada.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Dayana do Nascimento, denunciada por homicídio qualificado contra seu filho, visando pôr fim a constrangimento ilegal alegadamente cometido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Mogi das Cruzes/SP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de ausência de provas para a prática do crime imputado e na inexistência dos requisitos para a prisão cautelar, pleiteando-se medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir
3. A denúncia descreve que a paciente matou seu filho por asfixia, motivada por irritação com o choro constante da vítima, o que sugere periculosidade singular.
4. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade do delito e nos indícios de autoria, não configurando constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do crime e pelos indícios de autoria. 2. A custódia cautelar não caracteriza constrangimento ilegal.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, § 2°, incisos II, III, IV e IX, § 2o-B, inciso II; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319